Tribunal: STF
Processo: HC 229886
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deonildo Gomes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE DE EQUÍVOCO REFERENTE AO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGRAVANTE. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - MAIS DE MEIO QUILO DE MACONHA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Mostra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo em hipótese na qual foi proferida sentença em 20/3/2023 condenando o agravante à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e absolvendo-o do delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma. 



    2. Não se constata a existência de constrangimento ilegal no indeferimento da prova oral extemporaneamente requerida. O momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. 



    3. Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo. Contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 



    4. Quanto à alegação de que houve equívoco por parte das instâncias ordinárias ao imputar ao agravante 16 anotações prévias, quando na verdade seriam apenas 9, e que elas seriam inaproveitaveis por serem muito antigas, trata-se de alegação não apresentada originariamente, consistindo em indevida inovação em sede de agravo regimental. 



    5. A jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, novos argumentos que não foram postos na impetração inicial, tanto mais quando os temas acrescidos não constituem matéria de ordem pública. 



    6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    7. Se não foram acrescentados novos fundamentos ao decreto prisional, “a sentença condenatória superveniente não acarreta, automaticamente, o prejuízo de impetração de habeas corpus anterior direcionada ao decreto prisional original. Precedentes da 2ª Turma (STF, HC 137.728 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.10.2017)”. (AgRg no HC 152676, Rel. Ministro Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 3/8/2020). 



    8. Hipótese na qual as decisões ordinárias indicaram a gravidade concreta da conduta imputada, uma vez que o agravante foi preso em flagrante transportando, em tese, um tablete de maconha, pesando 609g, quantidade apta a revelar sua periculosidade. 



    9. Ademais, reforçando o fundamento prévio, por si só suficiente para justificar a custódia, a sentença ressaltou seus maus antecedentes. De fato, extrai-se que o agravante foi condenado no ano de 2000 pelo crime de porte/posse ilegal de arma de fogo. Além disso, ostenta registro de inquérito ou ação penal em andamento por crimes graves, entre eles extorsão mediante sequestro com resultado morte (3 vezes) e formação de quadrilha (2004), homicídio tentado (2006), associação para o tráfico majorado pelo emprego de "violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva" (Art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06), duas vezes, uma em 2012 e outra em 2014, e associação para o tráfico em 2015. 



    10. Ainda corroborando o não cabimento do direito de recorrer em liberdade, o magistrado ressaltou, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    11. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    12. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. 



    (RHC 178.052 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que “o Paciente possa responder ao Processo n. 0000971-69.2022.8.19.0014 em liberdade OU que a prisão preventiva do Paciente seja substituída por uma ou algumas das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, comprometendo-se o Paciente a se submeter às imposições, observadas as formalidades legais;” e, ainda, “seja determinada a produção da prova oral requerida pela Defesa em 31/10/2022”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, foi devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça:



    No caso, as decisões ordinárias indicaram a gravidade concreta da conduta imputada, uma vez que o agravante foi preso em flagrante transportando, em tese, um tablete de maconha, pesando 609g, quantidade apta a revelar sua periculosidade. 



    [...]



    Ademais, reforçando o fundamento prévio, por si só suficiente para justificar a custódia, a sentença ressaltou seus maus antecedentes. De fato, extrai-se às e-STJ fls. 233/256 que o agravante foi condenado no ano de 2000 pelo crime de porte/posse ilegal de arma de fogo. Além disso, ostenta registro de inquérito ou ação penal em andamento por crimes graves, entre eles extorsão mediante sequestro com resultado morte (3 vezes) e formação de quadrilha (2004), homicídio tentado (2006), associação para o tráfico majorado pelo emprego de "violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva" (Art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06), duas vezes, uma em 2012 e outra em 2014, e associação para o tráfico em 2015. 



    [...]



    Entretanto, demonstram - especialmente com a superveniência da atual condenação - inclinação para as práticas delitivas que reforça os já suficientes fundamentos para a prisão. 



    Ainda corroborando o não cabimento do direito de recorrer em liberdade, o magistrado ressaltou, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. (grifei)



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio).



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora paciente.



    De outro lado, também não há ilegalidade a ser sanada na presente via quanto ao indeferimento da prova oral extemporaneamente requerida, conforme bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça a alegação encontra-se preclusa:



    De fato, não se constata a existência de constrangimento ilegal no indeferimento da prova oral extemporaneamente requerida. 



    Conforme destacado pelo acórdão atacado, o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Note-se que, "[c]onsoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte." (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 



    Convém anotar que no caso específico, o magistrado, por ocasião da audiência de instrução e julgamento oportunizou às partes manifestar-se a respeito do encerramento da instrução criminal, facultando o requerimento de novas provas. A defesa quedou-se inerte, não se opondo ao encerramento da instrução. 



    No mesmo sentido, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente